Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-76.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-76.2017.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE APELADO: JOSE MENDES DE ARAUJO Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIDOR COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA IMEDIATA (ART. 7º, VIII E XVII, E ART. 5º, §1º, CF/88). IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR LEI LOCAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Gongogi/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de crédito trabalhista movida por servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento do salário referente a novembro de 2016, 13º salário dos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016, bem como férias acrescidas de 1/3 de gratificação constitucional relativas ao período de 2012 a 2016. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas cingem-se a: (i) verificar a incidência da prescrição quinquenal; averiguar a comprovação da prestação de serviços e do vínculo funcional; (iii) analisar se o Município comprovou o pagamento das verbas pleiteadas; e (iv) definir a aplicabilidade dos direitos a férias e décimo terceiro salário aos servidores comissionados, ainda que ausente previsão legal municipal. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal foi corretamente observada, devendo ser reconhecida apenas em relação às parcelas anteriores a 06/04/2012, conforme o prazo estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Comprovado o vínculo funcional do servidor, incumbia ao Município, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar o pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de documentos idôneos de quitação evidencia o inadimplemento e autoriza a condenação. 5. O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, assegura a todos os trabalhadores o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de 1/3, sendo normas de eficácia plena e aplicação imediata (art. 5º, §1º, CF/88). Assim, é incabível ao Município afastar a incidência desses direitos sob alegação de falta de previsão em lei local. 6. As dificuldades financeiras do ente público não afastam o dever de adimplir suas obrigações trabalhistas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 7. Mantém-se, portanto, a sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas salariais e indenizatórias, devendo apenas ser adequados os honorários advocatícios à forma prevista no art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, a serem fixados na fase de liquidação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a quitação das verbas trabalhistas incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC; 2. Os direitos a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 têm natureza constitucional e eficácia imediata, sendo indevida sua exclusão por falta de previsão legal municipal; 3. Dificuldades financeiras do Município não justificam o inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecidas judicialmente.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, §1º, e 7º, VIII e XVII; CPC, art. 373, II; art. 85, §§3º e 4º, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Jurisprudências relevantes citadas: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000172-76.2017.8.05.0264, tendo como Apelante o Município de Gongogi/BA e Apelado José Mendes de Araújo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator